Tribunal: STF
Processo: ARE 1212682
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  
    “APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA PROCESSO SELETIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAZENDÁRIO I Pretensão de concessão do efeito suspensivo a apelação e de declaração da natureza do cargo como de provimento efetivo Sentença de procedência Pleito de reforma da sentença Não cabimento Apelação recebida somente no efeito devolutivo Inteligência do art. 1.012, §1º, V do CPC LC Est. nº 591, de 29/12/1.998, que criou o cargo de Auxiliar Administrativo Fazendário I, exigiu a prévia aprovação em processo seletivo para investidura Característica própria de cargo de provimento efetivo Atividades desempenhadas pela apelada de caráter técnico e burocrático peculiares dos cargos efetivos Ausência de demonstração de que a apelada exercia funções de chefia, diretoria ou assessoramento, nos termos do art. 37, V, da CF Conjunto probatório que evidencia que o cargo ocupado pela apelada é de provimento efetivo Sentença mantida APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA não providas”. (eDOC 1, p. 90)  
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III,  a  e b, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, II, e 97 do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que o Tribunal de origem teria permitido a transformação ou transposição de cargos, o que seria vedado pela Constituição Federal. Nesse sentido, a questão ora posta se trataria de transformação de cargo em comissão em cargo de provimento efetivo, com intuito de obter direitos inerentes à ocupação mais vantajosa. (eDOC 1, p. 102)
    Aduz, ainda, que a recorrida não teria sido aprovada em concurso público, como requer o texto constitucional, e que a parte recorrida teve prévia ciência de que fora submetida a um processo seletivo para provimento de cargo em comissão. (eDOC 1, p. 103/108)
    Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões, nas quais defende a inadmissibilidade do recurso, a ausência de repercussão geral da matéria e ausência de observância ao art. 102, III, b, da Constituição Federal. Sustenta, ainda, que se submeteu a um verdadeiro e amplo concurso público para o provimento de cargo de natureza efetiva, sendo certo que houve provimento de cargo efetivo, uma vez que o cargo de auxiliar administrativo fazendário não tem atribuições de direção, chefia ou assessoramento. (eDOC 1, p. 112)
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:  
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO AGRAVADA, USURPOU DA COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POIS AO TRIBUNAL A QUO SERIA LÍCITA APENAS ANÁLISE DE REQUISITOS EXTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. REEDIÇÃO DAS RAZÕES DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO”. (eDOC 5)  
    Decido.
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem consignou que a lei estadual aplicável ao caso (Lei Complementar Estadual nº 591/1998), exigiu, para investidura no cargo de auxiliar administrativo fazendário I, a prévia aprovação em processo seletivo, o que seria suficiente para caracterizar o cargo como de provimento efetivo.
    Ademais, considerando que a recorrida foi aprovada no processo seletivo e não exerceu funções de chefia, de diretoria ou de assessoramento, o cargo por ela ocupado seria de provimento efetivo. Cito, a propósito, trechos do julgado:  
    “Quanto ao mérito do recurso, depreende-se dos autos que a apelada prestou processo seletivo para o cargo de Auxiliar Administrativo Fazendário I, sendo aprovada e nomeada para tomar posse, conforme publicação no Diário Oficial de 20/10/1990.
    A Lei Complementar Estadual nº 591, de 29/12/1.998, que criou o cargo de Auxiliar Administrativo Fazendário, dispõe que:
    [...]
    Em que pese a referida lei complementar não tenha estabelecido expressamente a natureza do cargo de Auxiliar Administrativo Fazendário I, fato é que esta previu a indispensabilidade de aprovação em processo seletivo para investidura no cargo, o que é característico dos cargos de provimento efetivo.
    [...]
    E como visto a apelante se submeteu a processo seletivo, sendo aprovada para exercer o cargo em questão, e não há nada nos autos que demonstre que ela exercia cargo de chefia, diretoria ou de assessoramento inerentes ao cargo em comissão.
    [...]
    Ao revés, as atividade desempenhadas pela apelada possuem caráter meramente burocrático e técnico, peculiares dos cargos efetivos.
    E o fato da apelada não ter se submetido a concurso público não é suficiente para afastar a natureza do cargo, haja vista que a própria lei que o instituiu o cargo, exigiu para a investidura a prévia aprovação em processo seletivo.
    Assim, é possível concluir que a natureza do cargo de Auxiliar Administrativo Fazendário I é de provimento de cargo efetivo, devendo ser mantida a r. Sentença proferida pelo Juízo a quo”. (eDOC 1, p. 93-95)  
    Reconheço que o fato de ter havido processo seletivo para admissão no serviço público não transforma automaticamente o cargo a ser preenchido em cargo de provimento efetivo. De fato, não há impedimento para que seleções públicas sejam utilizadas para provimento de qualquer cargo, sendo, inclusive, medida salutar à manutenção da impessoalidade que deve pautar a atuação administrativa.
    Não obstante a isso, o acórdão expressamente consignou que a lei complementar estadual previu a indispensabilidade de aprovação em processo seletivo para investidura no cargo, o que não poderia ocorrer com cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, segundo o texto constitucional.
    Ademais, tal como reconhecido no acórdão, a ausência de atribuições de direção, de chefia ou de assessoramento impede que o cargo ocupado seja identificado como cargo em comissão. Nos termos do art. 37, V, da Constituição, os cargos em comissão destinam-se apenas a tais atribuições.
    Destaco que não é o caso de se identificar o cargo questionado, até hoje ocupado, como temporário, vez que, conforme consignado no acórdão, a recorrida foi aprovada e nomeada no ano de 1990, não se caracterizando a contratação como aquela por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, concluir de forma contrária ao acórdão recorrido demandaria a prévia análise do conjunto probatório e da legislação local, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário, nos termos das súmulas 280 e 279 do STF. 
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NATUREZA DO CARGO. VÍNCULO ESTATUTÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO”. (ARE 1178431, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 6.3.2019)  
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES. EXISTÊNCIA DE CANDIDADOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. ILEGALIDADE. LEI ESTADUAL 6.915/2007. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DESTA CORTE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DISCRICIONÁRIOS ABUSIVOS E ILEGAIS. AGRAVO IMPROVIDO. I - Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. II - Esta Corte possui entendimento no sentido de que o exame pelo Poder Judiciário do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes. Precedentes. III - Agravo regimental improvido”. (RE 654170 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15..-2013)  
    Concluo, por fim, que não incide, no caso em apreço, a súmula vinculante 43, vez que não se trata de investidura em cargo público diverso do anteriormente ocupado, sem prévia aprovação em concurso.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente